Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-78.1991.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000092-78.1991.8.14.0017

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAURY ARMILIATO, ARMANDO RAMBO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0000092-78.1991.8.14.0017

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

EMBARGADOS: LAURY ARMILIATO e ARMANDO RAMBO

ADVOGADO:
FRANCISCO AMAURI CARNEIRO - OAB SP189725-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia da exequente e a ausência de bens expropriáveis. O embargante alega omissão do julgado quanto à violação dos princípios do devido processo legal, cooperação processual, vedação à decisão surpresa, contraditório, ampla defesa e à aplicação da Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a extinção do processo diante da inércia da exequente e da vedação à eternização das demandas.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição e não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas quando presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não incorre em omissão quando aprecia de forma clara e coerente as questões essenciais à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 1.022; 1.024, §1º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 26/09/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, em face do acórdão de id. 31187368, assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VEDAÇÃO A ETERNIZAÇÃO DAS DEMANDAS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Ação de Execução Forçada por Título Extrajudicial, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, com base no art. 485, III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há interesse processual para o prosseguimento da execução de título extrajudicial, ante à inércia da parte apelante e da ausência de bens passíveis de expropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora intimada a se manifestar nos autos, a parte exequente se manteve inerte.

4. A sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas. Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já perdura por mais de 34 anos, quer seja pela ausência de bens do devedor, quer pela sua inviabilidade econômica ou mesmo pela proibição da eternização das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Observada a inércia da parte exequente e a ausência de bens para expropriação na execução, se faz necessária a extinção processual, em observância à proibição da eternização processual e ao princípio da razoável duração do processo
.”

Em suas razões recursais (id n° 31187368), o embargante defende, em síntese,

que a decisão monocrática foi omissa
quanto à análise de suposta violação aos princípios do devido processo legal, cooperação processual, vedação à decisão surpresa, contraditório e ampla defesa. Aduz ainda, a necessidade de observância da Súmula 240 do STJ.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que sejam sanada as omissões indicadas.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado que esta Turma entendeu pelo acerto da sentença, em respeito aos princípios da razoável duração do processo; da vedação à eternização das demandas; dignidade da pessoa humana; economia processual; segurança jurídica e interesse processual.

Portanto, entendo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025